Tribunal: STF
Processo: RE 1554873
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DO BEM E DOS DANOS REMANESCENTES. LAUDO PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MODALIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Considerando que, ao confeccionar o laudo, o perito levou em conta as características da área e os parâmetros norteadores da justa avaliação do imóvel, nada obsta que o julgador se valha desses elementos para formar seu convencimento e fixar a indenização devida aos expropriados. 2. Tendo em vista que a apelante deixou de comprovar deficiências na realização da perícia judicial, limitando-se a apontar como excessivos os valores ali apontados, devem estes últimos serem tomados como corretos, só podendo ser desprezados por fundamento revelante, o que não restou configurado, o mesmo ocorrendo em relação aos danos remanescentes. 3. Consoante a Medida Provisória nº 2.183-56/2001, que introduziu o artigo 15-B no Decreto-lei 3.365/41, os juros moratórios, nas desapropriações, serão devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100, da Carta Magna vigente. 4. A correção monetária do montante indenizatório é devida a partir da data da avaliação judicial do bem objeto de desapropriação, com aplicação do IPCA-E, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, dotado de repercussão geral. 5. A indenização por desapropriação indireta não se submete ao regime geral de precatórios, devendo ser quitada diretamente, conforme determina o artigo 5º, inciso XXIV, do texto constitucional em vigor. 6. Os honorários advocatícios, em conformidade com o § 1º do artigo 27, do Decreto-lei nº 3.365/41, devem ser fixados no percentual de 0,5 (meio) a 5 (cinco) por cento sobre a diferença do valor ofertado e o da respectiva indenização, razão pela qual a quantia fixada na sentença deve ser mantida, sendo irrelevante a intempestiva apresentação da resposta dos réus. 7. Não há que se falar em majoração da verba honorária alusiva à ação de interdito proibitório manejada pelos recorridos em face da autarquia, porquanto fixada nos moldes da legislação processual civil aplicável e em patamar razoável. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 
SENTENÇA REFORMADA.” (Apelação Cível nº 0058773.37.2014.8.09.0029, da 1ª Turma da 6ª Comarca Cível do TJGO, Relatora Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 27.2.2018)



    Após, remeteram-se os autos à Turma para possível readequação do julgado ao Tema nº 865/STF, oportunidade em que se realizou juízo de retratação negativo, em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARTIGO 1.040, II. TEMA 865, STF. DO CPC. I- O art. 1.040, II do Código de Processo Civil, estabelece o reexame pelo Tribunal de origem, quando o acórdão recorrido aparentemente divergir da orientação do Superior Tribunal de Federal, reexamino a questão. II- Consta do tema que o atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. III- O Tema 865 do STF não é aplicável neste caso, pois a discussão tratada no precedente versa sobre “a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final”, com modulação de efeitos que não alcança esta demanda; e a divergência, no processo, ora em análise, versa sobre o valor integral da indenização decorrente de desapropriação. IV- RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.” (Apelação Cível nº 0058773.37.2014.8.09.0029, da 1ª Turma da 6ª Comarca Cível do TJGO, Relatora Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 23.7.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV, e 100 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Do acórdão recorrido, em juízo de retratação negativo, asseverou-se que



    “A verve do julgamento do Supremo Tribunal Federal consiste, dessarte, em saber se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo Juízo de origem, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100, da Constituição Federal. Sopesa-se que houve modulação da eficácia temporal da tese. Aplica-se somente às ações de desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão do julgamento do RE nº 922.144/MG (07.02.2024), ressalvadas as ações judiciais em curso, em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial (...) Firme nessas razões, vê-se que o Tema 865 do STF não é aplicável neste caso, pois a discussão tratada no precedente versa sobre ‘a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final’, e a divergência, no processo, ora em análise, versa sobre o valor integral da indenização decorrente de desapropriação. Ademais, a modulação de efeitos não alcança esta demanda. Dessa forma, sendo a matéria tratada nos autos de origem diversa da discutida no Recurso Extraordinário 922144, com Repercussão Geral e reconhecida sob o Tema nº 865 do Excelso Supremo Tribunal Federal, não há juízo de retratação a ser exercido.” (eDOC nº 38).



    Isso posto, verifica-se que para dissentir dos argumentos do acórdão recorrido, bem como da distinção feita em relação ao Tema nº 865/STF pelo Tribunal de origem, seria necessário revisitar o conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE n. 872.150-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO. INADIMPLÊNCIA DO ESTADO QUANTO AO REPASSE AO MUNICÍPIO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.458.993-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. desapropriação por utilidade pública. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE n. 1.450.952-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.2.2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 1.408.782-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, 28.6.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente